Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DEVOLUÇÃO POR OPOSIÇÃO APRESENTADA PELO EMITENTE E INSUFICÊNCIA DE FUNDOS. ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO SEM DATA. PRESUNÇÃO LEGAL DE TRANSFERENCIA DO TÍTULO ANTERIOR À SUA DEVOLUÇÃO. ART. 27, LEI 7.357/85. DISCUSSÃO DA CAUSA “DEBENDI”. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa declinar ou comprovar a causa debendi na petição inicial (Súmula 531 do STJ).
2. É permitido ao devedor, por meio de embargos, discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula frente ao seu tomador, mas não contra o endossatário (art. 25, Lei 7.357/85), salvo se o endosso tiver os efeitos de cessão de direitos (art. 27). De todo modo, é ônus do sacador provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador do título.
3. Sem demonstrar as datas dos endossos, de modo a permitir se ocorreram antes ou após as devoluções dos cheques ou da data de sua apresentação, e nem a prova da má-fé no recebimento do título pelo terceiro, é impossível a recusa do pagamento pelo emitente e por conta de exceções pessoais que possuía contra o tomador/endossante.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.